Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705073-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) APELANTE: EMILENE OLIVEIRA DE BRITO BENATTI SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Mandado de Segurança impetrado pela parte autora contra decisão que determinou a suspensão do processo para se aguarde a definição quanto ao TEMA/STJ n. 1.009. DECIDO. O art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. A hipótese dos autos é de improcedência manifesta da ação. Senão vejamos. O mandado de segurança foi impetrado como substitutivo de recurso porque não foi interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou a suspensão do processo, datada de 09.12.2020, considerando ainda que o pedido de reconsideração formulado pela parte autora não teve o condão de interromper qualquer prazo. Portanto, não há qualquer ato ilegal, porque a parte devedora demonstrou seu conformismo com a decisão impugnada ao optar por não interpor Agravo de Instrumento Quando do julgamento do Agravo Interno no 07000156320168079000, julgado em 16/03/2017, de minha relatoria, foi decidido: É regular a negativa de seguimento a Mandado de Segurança, quando não verificado nos autos hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução, conforme regra do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Este tem sido também o entendimento de outras Turmas Recursais, como se infere do Mandado de Segurança no 07001195520168079000, julgado pelo Colegiado da 2a Turma Recursal em 08/02/2017. De mais a mais, é de reconhecer a existência de outra causa para suspensão do feito, desta vez com fundamento em decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0701931-93.2020.8.07.9000. Nesse feito, a MM. Desembargadora Simone Lucindo admitiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência e determinou a suspensão, até o julgamento do presente incidente, de processos cuja controvérsia jurídica diga respeito “à possibilidade de o servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal auferir a Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde - GAB, prevista no artigo 2o, §1o, da Lei 318/92, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. Em não havendo ato ilegal, não há direito líquido e certo da parte impetrante a ser salvaguardado. Assim sendo, com fundamento no art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por manifestamente improcedente. Intime-se Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.